Tribunal: TJDFT
Processo: 0738263-61.2018.8.07.0001
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-06-02
Data de publicação: 2022-06-15

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSO CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. EXTINÇÃO POR ABANDONO. JUSTA CAUSA COMPROVADA.
1. Está configurada a justa causa quando devidamente comprovada a internação hospitalar do único patrono constituído pelo credor, durante o prazo para manifestação, devendo ser cassada a sentença que extinguiu o feito por abandono.
2. Deu-se provimento ao apelo.